Tribunal: TJDFT
Processo: 0714903-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714903-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, GEOVANE VENTURELLI CINTRA, SAMUEL CARVALHO SILVA DE JESUS AGRAVADO: LAIANE MARIA DA MATA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica n. 0711366-36.2022.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu a eficácia do ato constitutivo de Alelos Educação Profissional de Nível Técnico Ltda. para alcançar o patrimônio de Erica Monteiro dos Santos, Geovane Venturelli Cintra e Samuel Carvalho Silva de Jesus (id 149238894 dos autos n. 0711366-36.2022.8.07.0007). Erica Monteiro dos Santos, Geovane Venturelli Cintra e Samuel Carvalho Silva de Jesus alegam que a decisão agravada se baseou em parcos indícios de que haveria a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que vivem com poucos recursos financeiros desde a falência da escola e que não realizaram qualquer ato ensejador de desconsideração da personalidade jurídica. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Argumentam que a Medida Provisória n. 881/2019 estabelece a necessidade de dolo para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil. Afirmam que inexiste documento comprobatório de que Paulo Renato Carrijo e Heloisa Carrijo tenham sido beneficiados pelas alegações de abusos. Acrescentam que os atos executórios somente podem ser direcionados aos bens particulares dos sócios quando aqueles voltados à pessoa jurídica forem frustrados nos termos do art. 1.024 do Código Civil. Destacam que o art. 50 do Código Civil e a teoria menor adotada pelo Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 45945097 e id 45945098). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O cumprimento de sentença originário (autos n. 0718628-42.2019.8.07.0007) decorre de ação proposta para restituição de valores, reparação de danos morais e indenização de danos materiais referentes ao contrato de prestação de serviços educacionais pactuado entre Laiane Maria da Mata, Cleonice Maria da Mata e Alelos Educação Profissional de Nível Técnico Ltda. Foram realizadas pesquisas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), bem como foi deferida a penhora sobre os créditos a serem recebidos por Alelos Educação Profissional de Nível Técnico Ltda. no limite de trinta por cento (30%) do faturamento diário e a inclusão do nome da pessoa jurídica nos cadastros restritivos de crédito (id 97862283, id 97862285, id 98019873, id 102398238 e id 107533966 dos autos n. 0718628-42.2019.8.07.0007). Laiane Maria da Mata requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios de Alelos Educação Profissional de Nível Técnico Ltda. no polo passivo da demanda. O Juízo de Primeiro Grau desconsiderou a personalidade jurídica de Alelos Educação Profissional de Nível Técnico Ltda. Confiram-se os termos da decisão agravada (id 149238894 dos autos n. 0711366-36.2022.8.07.0007): É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Todavia, verifico que a requerente se enquadra na condição de consumidora, hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Da análise dos autos, observo ser evidente a frustração da execução, uma vez que restou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD e demais sistemas eletrônicos disponíveis, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Assim, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 134, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do CDC, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. Nesse sentido, confira-se: (...) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para que os sócios também respondam pela obrigação. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio de ERICA MONTEIRO DOS SANTOS, GEOVANE VENTURELLI CINTRA e SAMUEL CARVALHO SILVA DE JESUS, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional somente cabível quando comprovados seus requisitos caracterizadores. A sentença executada reconheceu a relação de consumo entre as partes (id 78944285 dos autos n. 0718628-42.2019.8.07.0007). O caso concreto é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista em seu art. 28, § 5o, segundo o qual Também pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos consumidores. O insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados, da tentativa de penhora dos recebíveis de empresas administradoras de cartão de crédito, bem como a ausência de indicação tempestiva de bens passíveis de penhora pela empresa executada são suficientes para o acolhimento do pedido de desconsideração formulado, porquanto demonstram a presença de prejuízo ao consumidor, com fundamento no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. (...) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 27.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 12.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268477, 07126697720208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 22.7.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 5.8.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de probabilidade de provimento recursal torna desnecessária a análise do perigo da demora porquanto são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição superficial próprio do momento processual, que os argumentos de Érica Monteiro dos Santos, Geovane Venturelli Cintra e Samuel Carvalho Silva de Jesus não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator